Tribunal: TJSP
Processo: 0018144-76.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação criminal. Estelionato. Crime impossível. Não é tecnicamente impossível a consumação do golpe simplesmente porque a vítima, ao finalmente perceber que estava sendo enganada, fez-se acompanhar de policiais até o local de encontro combinado com o fraudador.